Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710305-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLOS MONTEIRO - CONSULTORIA COMERCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 16.608,57), indeferiu medidas atípicas requeridas pela exequente/agravante (bloqueio de crédito e suspensão de cartões de crédito e de cheque especial). A agravante alega, em síntese, que: 1) não se trata de medida precoce, haja vista que houve esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens por outros meios; 2) a expedição de ofícios às instituições emissoras de cartão de crédito (tais como CIELO S.A., REDECARD, STONE/ELEVON, PAYMENTS, SAFRAPAY, PAGUE SEGURO, GETNET, SOLPAY) se destina ao bloqueio e transferência, para conta judicial, de todo e qualquer crédito de vendas a prazo pertencentes à agravada, até o limite do débito exequendo; 3) a comunicação às instituições financeiras (BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO, BANCO SAFRA e BANCO ITAÚ) tem por objetivo impedir o acesso da agravada a novas linhas de crédito e suspender as que estejam em execução (inclusive cartões de crédito e cheque especial), de modo que as forças do devedor sejam direcionadas para o cumprimento da obrigação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam deferidas as medidas requeridas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois as medidas de bloqueio de créditos de vendas e suspensão de cartões de crédito e de cheque especial não têm relação com a dívida, têm potencial para inviabilizar as atividades da agravada e prejudicar terceiros, além de não garantirem o cumprimento da obrigação. Nesse sentido: “(...) 3. A par disso, verifica-se que o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores não guarda relação com a dívida submetida à execução (contrato de compra e venda de ponto comercial), afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. (...)” (Acórdão 1406648, 07388533620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Por consequência, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, a despeito de não ter relação direta com o processo executivo, não se pode olvidar que se trata de relação contratual mantida com instituição financeira que sequer figura nos autos. Assim, não se mostra razoável o deferimento de medida que venha a afetar direitos e interesses de terceiros alheios à lide. (...)” (Acórdão 1384236, 07116088420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator